Tribunal: TJSP
Processo: 1028008-97.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
ção de uso urbano ou rural, desde que atendidos os requisitos que assegurem a manutenção das condições ambientais necessárias à produção de água em quantidade e qualidade para o abastecimento público, no caso em tela, se apresenta inequívoca a renitência do requerido em atender aos contornos da legislação incidente – Não obstante o requerido tenha sido devidamente autuado e induzido a obter possível regularização ambiental, é certo que, em vistoria posterior, foi constatado o não atendimento da determinação imposta, fato que acarretou na lavratura do Auto de Infração de no 0963/2014 – Regularidade da determinação de demolição da edificação irregular – Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1028008-97.2018.8.26.0564; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 17/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Área de Preservação Permanente

Relator(a):

Mauro Conti Machado

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

08/07/2021

Data de publicação:

17/07/2021

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer – Edificação em Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM), sem prévio licenciamento ambiental - Compartimento Ambiental Capivari-Pedra Branca - Em que pese não se olvide que o imóvel se encontre em Subárea de Ocupação de Baixa Densidade (SBD), que, a teor do disposto pelo artigo 20, da Lei Estadual de no 13.579/2009, configura área de interesse para a

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer – Edificação em Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM), sem prévio licenciamento ambiental - Compartimento Ambiental Capivari-Pedra Branca - Em que pese não se olvide que o imóvel se encontre em Subárea de Ocupação de Baixa Densidade (SBD), que, a teor do disposto pelo artigo 20, da Lei Estadual de no 13.579/2009, configura área de interesse para a consolidação ou implementação de uso urbano ou rural, desde que atendidos os requisitos que assegurem a manutenção das condições ambientais necessárias à produção de água em quantidade e qualidade para o abastecimento público, no caso em tela, se apresenta inequívoca a renitência do requerido em atender aos contornos da legislação incidente – Não obstante o requerido tenha sido devidamente autuado e induzido a obter possível regularização ambiental, é certo que, em vistoria posterior, foi constatado o não atendimento da determinação imposta, fato que acarretou na lavratura do Auto de Infração de no 0963/2014 – Regularidade da determinação de demolição da edificação irregular – Recurso a que se nega provimento.